Tribunal: TJES
Processo: 5040139-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040139-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que se dirigiu a uma agência da caixa econômica federal no intuito de realizar um empréstimo, todavia, foi informado que seu nome estava com restrição cadastral, em razão de suposto débito com a instituição requerida que desconhece a origem. Aduz que a instituição financeira demandada inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA indevidamente.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que o contrato juntado é fraudulento, pois não não financiou e tampouco assinou o referido contrato de prestação de serviços odontológicos

4. A negativação é fato incontroverso. Quanto à origem do débito, vejo que a recorrida não apresentou qualquer documento comprovando a legitimidade do débito negativado, considerando que, em que pese o disposto na sentença objurgada, não apresentou o suposto contrato celebrado entre as partes na sua integralidade, fazendo juntar telas sistêmicas no corpo da contestação e um relatório de investigação interna. Ainda, cabe frisar que o valor objeto do suposto contrato foi transferido para a conta bancária da favorecida SATHLER E NEIVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.

5.
A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para p
ara:
1)

DETERMINAR
que a parte ré
BANCO VOTORANTIM S.A
retire o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito SPC/SERASA pelo débito objeto dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais.;
2)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

7.
Sem custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)